Tribunal: TJPA
Processo: 0905448-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905448-63.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0905448-63.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES; ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

EMBARGADO/EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA

ADVOGADOS: RAFAELA NAOMI CARVALHO YOKOYAMA; EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TERAPIA CAR-T CELL. OMISSÃO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO E ACOLHIMENTO PARCIAL.

I-

Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e pelo espólio de FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a obrigação de custeio de tratamento médico (terapia CAR-T Cell) e reconheceu o dano moral decorrente da negativa de cobertura, majorando a indenização. Os herdeiros alegam omissão quanto à extensão da condenação e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais; a operadora sustenta omissão quanto à ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS.

II. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

III. O acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos do espólio.

IV - A inclusão dos custos do tratamento médico na condenação implicaria reconhecimento de danos materiais não fixados na sentença, configurando indevida ampliação do julgado e violação aos limites objetivos da lide.

V - A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros fixados no acórdão, sendo eventual apuração remetida à fase de liquidação.

VI- Não há omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento, pois a decisão enfrentou a matéria com base na legislação vigente e na orientação jurisprudencial acerca do caráter mitigado do rol da ANS.

VII - A negativa de cobertura foi considerada abusiva pois havia indicação médica e comprovação da eficácia do tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

VIII.- Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão quando ao tópico suscitado pela parte, sem aplicação dos efeitos infringentes, mantendo-se, na íntegra a decisão do acórdão de ID 30595575.

Ademais,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos do voto proferido por esta relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pela empresa
ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA
, e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0905448-63.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES; ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

EMBARGADO/EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA

ADVOGADOS: RAFAELA NAOMI CARVALHO YOKOYAMA; EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
ANA ROSA MOURA SOBRAL OLIVEIRA, SÍLVIA MARIA SOBRAL OLIVEIRA e TIAGO SOBRAL OLIVEIRA,
na qualidade de herdeiros de
FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA,
em face de voto (ID 28437596) proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que apreciou recursos de apelação interpostos por ambas as partes, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA em face da operadora de plano de saúde, objetivando o custeio de tratamento médico consistente na terapia CAR-T Cell, indicada para tratamento de linfoma não Hodgkin, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da negativa de cobertura.

O Juízo de origem, após deferir tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento, julgou procedentes os pedidos (ID 24945287) confirmando a obrigação de fazer e reconhecendo o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da negativa indevida de cobertura.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação (ID 24945297 e 24945298). A operadora de saúde sustentou, em síntese, a inexistência de obrigação de custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, bem como a ausência de ato ilícito e de dano moral. Por sua vez, a parte autora, já representada por seus sucessores em razão do falecimento do demandante, pleiteou a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao apreciar os recursos, o acórdão recorrido (ID 30595575) conheceu de ambas as apelações e, no mérito, manteve o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura do tratamento, à luz da Lei nº 14.454/2022, entendendo pela obrigatoriedade do custeio, bem como pela configuração do dano moral, procedendo à majoração do quantum indenizatório.

Inconformada, a UNIMED opôs embargos de declaração (ID 30801033) alegando a existência de omissão no julgado quanto à ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento, sustentando, em síntese, que o procedimento não possuiria comprovação científica suficiente e estaria excluído das diretrizes da agência reguladora.

Por sua vez, os herdeiros do autor também opuseram embargos de declaração (ID 30753206) alegando que o julgado reconheceu a ocorrência de ato ilícito decorrente da negativa de cobertura de tratamento médico, com consequente condenação em danos morais (fixados em R$ 5.000,00), porém não esclareceu adequadamente a extensão da condenação, especialmente quanto ao fato de que o custeio do tratamento médico, deferido por tutela, também integra o conteúdo condenatório. Assim, defendem que a decisão foi omissa ao não explicitar que a condenação abrange tanto o pedido principal (tratamento médico) quanto o pedido acessório (dano moral).

A partir disso, sustentam que tal omissão impacta diretamente a definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Argumentam que essa base não pode se limitar ao valor do dano moral, devendo incluir também os custos do tratamento, os quais são economicamente aferíveis e deverão ser apurados em fase de liquidação, mediante informações da própria operadora e dos prestadores de serviço de saúde.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, a fim de que fique expressamente consignado que a condenação corresponde à soma dos custos do tratamento médico (a serem apurados em liquidação) e do dano moral, servindo essa totalidade como base para cálculo dos honorários sucumbenciais.

É o relatório
.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL, bem como para que proceda à regularização do polo ativo da demanda, promovendo o cadastro do
ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA
, tendo em vista que, até o momento, consta apenas o nome do
de cujus
, o que deve ser ajustado para refletir corretamente a representação processual.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0905448-63.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES; ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

EMBARGADO/EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA

ADVOGADOS: RAFAELA NAOMI CARVALHO YOKOYAMA; EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

Inicialmente,
destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Diante disso, sustentam os embargantes, em síntese, que a omissão estaria caracterizada pelo fato de o acórdão ter reconhecido o ilícito decorrente da negativa de tratamento médico e fixado indenização por danos morais, sem, contudo, explicitar que a condenação englobaria também os valores despendidos com o tratamento médico, o qual teria sido viabilizado apenas por força de tutela judicial.

Argumentam, assim, que a condenação deveria abranger tanto o pedido principal (cobertura do tratamento) quanto o pedido acessório (dano moral), inclusive para fins de definição da sucumbência e futura liquidação
.

Pois bem.

De fato, assiste parcial razão aos embargantes quanto à existência de omissão, na medida em que o acórdão não enfrentou expressamente a tese relativa à composição da base de cálculo da condenação para fins de honorários sucumbenciais.

Todavia, tal omissão não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, razão pela qual não se mostra cabível a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, em decisão interlocutória (ID 24945164), o juízo singular deferiu tutela antecipada para determinar que a ré, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, autorizasse o tratamento da autora mediante a terapia CAR-T Cell.

Posteriormente, a operadora de saúde informou o cumprimento da liminar (ID 24945224). Contudo, sobreveio a notícia do falecimento do paciente (ID 24945258).

Em sentença (ID 24945287), o magistrado de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que, diante do quadro clínico do consumidor e da necessidade do tratamento, a negativa indevida configurou conduta abusiva, apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Em sede de apelação, os herdeiros sustentaram, entre outros pontos, que os honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre a condenação, deveriam considerar não apenas o valor do dano moral, mas também o custo do tratamento médico, por se tratar do pedido principal da demanda.

No voto condutor do acórdão, houve majoração dos honorários sucumbenciais, porém sem enfrentamento expresso da referida tese.

Superada essa premissa, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

A priori, a argumentação da parte embargante não merece acolhimento. Embora requeira que fique expressamente consignado que a condenação corresponde à soma dos custos do tratamento médico (a serem apurados em liquidação) e do dano moral, tal pretensão revela-se inviável.

Isso porque eventual inclusão dos valores referentes ao tratamento médico, especialmente aqueles eventualmente suportados pela família antes do ajuizamento da ação, implicaria, na prática, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, matéria que não foi objeto de condenação na sentença de primeiro grau.

Com efeito, o juízo singular se limitou a condenar a requerida ao pagamento de danos morais, não havendo reconhecimento de obrigação de ressarcimento de despesas médicas.

Ademais, restou consignado que a operadora de saúde cumpriu a tutela deferida, providenciando a cobertura do tratamento, não subsistindo condenação autônoma de natureza patrimonial nesse ponto.

Dessa forma, não é possível, em sede de embargos de declaração, ampliar o alcance da condenação para abranger verba não reconhecida na origem, sob pena de indevida inovação e violação aos limites objetivos da lide.

Por conseguinte, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais permanece vinculada aos parâmetros fixados no acórdão, devendo eventual apuração do
quantum
observar a fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para tal finalidade.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

A operadora de saúde sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar argumento relevante deduzido em sede de apelação, qual seja, o fato de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) teria expressamente negado a incorporação da terapia CAR-T Cell ao rol de procedimentos obrigatórios, o que afastaria o dever de cobertura.

Alega, ainda, que a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu exceções à taxatividade do rol da ANS, condicionando a obrigatoriedade de custeio de tratamentos não previstos à demonstração de eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, segundo defende, não estariam presentes no caso concreto.

Pois bem.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, adotando entendimento alinhado à orientação jurisprudencial vigente à época do julgamento, no sentido de que, havendo expressa indicação médica e demonstrada a necessidade do tratamento, revela-se abusiva a negativa de cobertura sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS ou de caráter experimental, sobretudo quando evidenciada a eficácia do procedimento e a inexistência de alternativa terapêutica adequada..

Tal entendimento, inclusive, encontrou respaldo na orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual o rol da ANS possui caráter mitigado, admitindo exceções quando preenchidos determinados requisitos, notadamente a comprovação da eficácia do tratamento e a recomendação médica fundamentada.

Ressalte-se, inclusive, que o entendimento aplicado no voto refletia o posicionamento predominante à época de sua prolação, tendo sido devidamente fundamentado com base na legislação e na jurisprudência então vigentes.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . TRATAMENTO CAR-T CELL E MEDICAMENTO YESCARTA. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em Exame Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra operadora de plano de saúde que negou custeio de tratamento com células CAR-T YESCARTA para paciente com câncer de amígdala, após falha de tratamentos convencionais. A ação foi julgada procedente para condenar a ré à cobertura e ao pagamento de indenização no importe de R$ 15.000,00. II . Questão em Discussão 2. A
questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento não incluído no rol da ANS, mas registrado na ANVISA e prescrito por médico, considerando a urgência e a eficácia comprovada do tratamento
. III. Razões de Decidir 3 . O parecer do NATJUS e a aprovação pela ANVISA sustentam a eficácia do tratamento, não havendo alternativas eficazes. 4. A jurisprudência reconhece a abusividade da negativa de cobertura em tais situações. 5 . Ao negar o tratamento e colocar o paciente sob risco de morte, a ré agravou a situação de aflição psicológica do paciente, fragilizando o seu estado de espírito. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em patamar compatível com a capacidade econômica das partes e grau da lesão. IV . Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS, notadamente quando comprovada a sua eficácia e inexistente alternativa terapêutica.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10064234220258260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Antonio Carlos Santoro Filho, Data de Julgamento: 07/10/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2025)

No ponto, ainda que a embargante sustente a inexistência de incorporação do procedimento pela ANS, verifica-se que a regulamentação pela ANVISA de medicamentos relacionados à terapia CAR-T Cell indica a existência de respaldo científico quanto à sua eficácia, o que, aliado à prescrição médica específica, justifica a sua excepcional cobertura no caso concreto.

Ademais, embora a operadora traga, em sede de embargos, alegação de fato superveniente consistente no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, tal argumento não se presta a justificar a oposição dos aclaratórios.

Isso porque os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal ou rediscussão do mérito à luz de novos fundamentos jurídicos, especialmente quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, a pretensão da embargante revela-se, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO OLIVEIRA
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para sanar a omissão quando ao tópico suscitado pela parte, sem aplicação dos efeitos infringentes, mantendo-se, na íntegra a decisão do acórdão de ID 30595575.

Ademais,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos do voto proferido por esta relatora.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026